Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-31.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL. AFASTAMENTO DO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA CORRETAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 305 do CTB, a pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução, por ter no dia 16 de maio de 2015, por volta das 20 horas, no balão em frente à Quadra 10, na Avenida do Contorno, Setor Oeste, Gama-DF, de forma livre e consciente, se afastado de local do acidente em que se envolveu para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, além de conduzir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gerando dano ao automóvel Honda Civic, placa HJJ-4050/DF, conduzido por Fábio Augusto da Silva Gomes, conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso a parte recorrente postula a absolvição por ausência de comprovação do dolo da parte final do fato típico.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do apelo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. A conduta de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, é fato que se amolda ao artigo 305 do CTB.
IV. Ao estabelecer o artigo 305 do Código de Trânsito, o legislador não determinou que a pessoa envolvida em acidente automobilístico produzisse prova contra si mesma ou praticasse qualquer comportamento ativo. Ao revés, pretendeu apenas que a permanência do condutor no local do acidente objetivando facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal dos eventuais envolvidos. Dessa forma, é típica a conduta do motorista que foge do local do acidente após a sua ocorrência.
V. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sida aplicada corretamente, em seu mínimo legal. Ademais, preenchidos os requisitos legais foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.